Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733864-50.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711033-30.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra certidão emitida pela secretaria do Juízo, uma vez que este tipo de ato processual não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de outubro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora